Tribunal: TJSP
Processo: 1019870-49.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
r Estadual 1.291/2016. Avaliação em conformidade a critérios objetivos descritos nesse edital e em observância a normas dos conselhos federal e regional de Psicologia. Laudo no qual indicadas as razões do reconhecimento da inaptidão para o cargo. Inexistência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sentença mantida. Portanto, apelação improvida.
(TJSP; Apelação Cível 1019870-49.2023.8.26.0053; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/08/2023; Data de Registro: 30/08/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/08/2023

Data de publicação:

30/08/2023

Ementa:
PRELIMINARES. Cerceamento de defesa. Desacolhimento. Prescindível nova perícia. Isonomia dos participantes em concurso público, além de submissão do interessado a avaliação em ocasião própria. Recorrida que apresentara laudo da área de Psicologia no qual descritos os testes aplicados ao autor e as razões que embasaram conclusão da não aptidão para o objetivado cargo. Logo, arguições preliminares

Ementa:
PRELIMINARES. Cerceamento de defesa. Desacolhimento. Prescindível nova perícia. Isonomia dos participantes em concurso público, além de submissão do interessado a avaliação em ocasião própria. Recorrida que apresentara laudo da área de Psicologia no qual descritos os testes aplicados ao autor e as razões que embasaram conclusão da não aptidão para o objetivado cargo. Logo, arguições preliminares rejeitadas.

Apelação. Insurgência à sentença pela qual improcedentes os pedidos do autor. Desacolhimento. Legalidade da exclusão em concurso público para provimento de cargos de soldado PM de 2a classe. Edital que, ao prever exame psicológico como uma das etapas de ingresso na carreira, está em consonância à Lei Complementar Estadual 1.291/2016. Avaliação em conformidade a critérios objetivos descritos nesse edital e em observância a normas dos conselhos federal e regional de Psicologia. Laudo no qual indicadas as razões do reconhecimento da inaptidão para o cargo. Inexistência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sentença mantida. Portanto, apelação improvida.